Tribunal: TJBA
Processo: 8009717-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8009717-74.2026.8.05.0000 Processo de origem: 8001183-25.2024.8.05.0126 Paciente: Iohann Felix Nascimento Impetrante: Kario de Almeida Santos (OAB/BA 20973) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA E EM LOCAL PÚBLICO. FUGA DO PACIENTE POR PERÍODO PROLONGADO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA PROVA TESTEMUNHAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio consumado e tentado, supostamente ocorridos em evento público, com emprego de arma de fogo, resultando em morte e risco a terceiros. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, fragilidade probatória, inexistência de fuga, além de pleitear a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo inviável a reavaliação da autoria e da credibilidade de provas nesta via estreita. 5. Não há excesso de prazo quando evidenciada a regular tramitação do feito, a complexidade da causa e a inexistência de desídia estatal, devendo a aferição observar o princípio da razoabilidade. 6. O lapso superior a 16 meses entre a decretação da prisão e seu cumprimento, período em que o paciente permaneceu fora do alcance da jurisdição, evidencia comportamento que contribuiu para eventual dilação temporal do processo e indica risco à aplicação da lei penal. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, praticada em local público, com uso de arma de fogo e em contexto de violência. 8. O modus operandi do delito revela periculosidade concreta, apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 9. A conveniência da instrução criminal também se mostra presente, diante de indicativos de temor de testemunhas e necessidade de resguardar a higidez da prova. 10. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. 11. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do histórico de evasão do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critérios aritméticos." "2. A evasão do paciente por longo período constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal." "3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 319 e 400. Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STF e do STJ quanto ao princípio da razoabilidade na aferição do excesso de prazo e à idoneidade do modus operandi como fundamento da prisão preventiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8009717-74.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]